Tribunal: STF
Processo: ADI 285
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
DESEMBARGADORES: VENCIMENTOS: RELAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DE DEPUTADOS
ESTADUAIS E SECRETARIOS DE ESTADO, SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL (ADIN 14, 13.09.89, CELIO BORJA): SUSPENSÃO LIMINAR
INDEFERIDA.
ESTADO-MEMBRO: AUTONOMIA: REAJUSTAMENTO AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS,
SEGUNDO INDICES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA: PRECEDENTES DO STF PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE O DETERMINAM: SUSPENSÃO  LIMINAR
DEFERIDA.